Tribunal: TJDFT
Processo: 0728829-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0728829-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF AGRAVADO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PROCON-DF contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação anulatória no 0707817-48.2023.8.07.0018, suspendeu a exigibilidade da multa aplicada ao autor/agravado no processo administrativo no 00015-00006897/2020-69 até decisão final (ID 164753586, autos de referência). Narra o agravante que o fundamento para o deferimento da tutela na origem baseou-se no Parecer SEI no 140/2022, no qual foi constatada a falta de fundamentação da decisão administrativa que impôs a multa ao ora agravado e sugeriu o provimento do recurso administrativo por ele interposto. Não obstante, alega que posteriormente reconheceu-se a intempestividade do recurso administrativo no Parecer SEI no 47/2023 e houve manifestação no sentido de que a decisão administrativa havia sido devidamente fundamentada. Assim, para o agravante, a decisão administrativa atribuiu fundamentação clara e enfática quanto às normas do CDC aplicáveis ao caso concreto. Diante disso, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao decisum. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada que suspendeu a exigibilidade da multa aplicada à parte autora/agravada no processo administrativo no 00015- 00006897/2020-69. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada (ID 164753586), in verbis: Verifica-se da petição inicial que foi indicado no polo passivo o Distrito Federal, mas na distribuição foi feita a indicação correta, posto que a legitimidade passiva para esta ação é do PROCON. A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela provisória para suspensão da exigibilidade da multa aplicada no processo administrativo no 00015-00006897/2020-69. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Alega a autora que a decisão administrativa é nula e o valor da multa fixada é desproporcional. Houve observância do contraditório e da ampla defesa, posto que a autora apresentou defesa (ID 164597799 - Pág. 50) e recurso administrativo (ID 164597799 - Pág. 166), cujos argumentos foram analisados, mas rejeitados. Não compete ao Poder Judiciário o exame do mérito do ato administrativo e tampouco funciona como instância recursal de decisão administrativa, mas apenas o aspecto da legalidade, por isso, não se pode verificar se houve ou não prática de infração a direito do consumidor e há independência entre as esferas judicial e administrativa. Contudo, verifica-se do parecer Parecer SEI-GDF n.o 140/2022 - PROCON-DF/GABINETE/ASJUR, que foi constatada a falta de fundamentação da decisão de primeira instância e sugerido o provimento do recurso (ID 164597799 - Pág. 233), mas que depois se reconheceu intempestivo (ID 164597799 - Pág. 242). Assim, verifica-se que há plausibilidade nos argumentos expedidos pela autora, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA para determinar a suspensão da exigibilidade da multa aplicada no processo administrativo no 00015-00006897/2020-69 até decisão final. [...] Destaco que neste momento processual a análise fica restrita à verificação do cumprimento dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo pleiteado, isto é, à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sob essa perspectiva, a despeito do esforço argumentativo do agravante, não vislumbro a presença cumulativa de tais requisitos. É cediço que os atos emanados pelo Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal – PROCON gozam de presunção de legalidade e veracidade, de modo que eventual impugnação da multa aplicada deve vir acompanhada da necessária demonstração de sua insubsistência. Pois bem, o Instituto de Defesa do Consumidor aplicou à parte ora agravada multa no valor de R$ 27.300,00 (vinte e sete mil e trezentos reais), em decisão proferida pelo Diretor Jurídico da Autarquia. Na referida decisão administrativa constatou-se violação o dispositivo dos arts. 39, V e X e art. 55, §4o, da Lei 8.078/90. Contra tal decisão houve recurso administrativo (ID 164597799 pg. 166), em que o autor/agravado defendeu a insubsistência da penalidade. Sobreveio o Parecer SEI-GDF n.o 140/2022 - PROCON-DF/GABINETE/ASJUR, que apontou ilegalidade na decisão administrativa por ausência de fundamentação e sugeriu o provimento do recurso para anular a multa nos termos do artigo 64 da Lei no. 9.784/1999 ID 164597799 pg. 233). Depois disso, a assessoria jurídica da Autarquia solicitou nova análise do recurso administrativo com emissão de novo parecer (ID 164597799, pg. 238). Nesse segundo parecer, a que faz alusão o agravante (Parecer SEI-GDF n.o 47/2023 - PROCON-DF/GABINETE/ASJUR), entendeu-se pela intempestividade do recurso administrativo e foi sugerido o não conhecimento. No mérito, opinou-se pela manutenção da decisão ao argumento de inexistir ilegalidade capaz de acarretar sua revogação ou anulação do ato administrativo (ID 164597799, pg. 242). Como dito alhures, eventual impugnação de multa aplicada pelo PROCON deve vir acompanhada da necessária demonstração de sua insubsistência. Sob essa perspectiva, entendo, ao menos em análise sumária, que os pareceres divergentes evidenciam insubsistências no ato impugnado, o que justifica, por ora, a suspensão da exigibilidade da multa, pois no mesmo processo administrativo exararam conclusões bastante distintas sobre a controvérsia. Sendo assim, não é possível conceder a tutela recursal pretendida pelo agravante, porquanto a questão exige dilação probatória e análise aprofundada dos fatos e documentos, inviável no estreito campo de cognição do agravo de instrumento. De mais a mais, não há qualquer indicativo acerca de eventual perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, porque se ao final ficar constatada a legalidade da multa o agravante poderá proceder à sua cobrança. Pelo exposto, INDEFIRO pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator